Tribunal: TJPA
Processo: 0006783-33.2014.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006783-33.2014.8.14.0040

APELANTE: FRANCIVAN PEREIRA FERREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONFISSÃO JUDICIAL. PROVA TESTEMUNHAL HARMÔNICA. VALIDADE DA PROVA POLICIAL. VÍTIMA NÃO OUVIDA EM JUÍZO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta por FRANCIVAN PEREIRA FERREIRA contra sentença da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA, que o condenou à pena de 5 anos, 4 meses de reclusão e 13 dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, I e II, do CP). A defesa postulou a absolvição, sob alegação de negativa de autoria e insuficiência de provas, destacando que a vítima não foi ouvida em juízo, o reconhecimento ocorreu apenas na fase inquisitorial e não houve testemunhas presenciais do fato além dos policiais. O Ministério Público e a Procuradoria de Justiça manifestaram-se pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há provas suficientes, colhidas sob o crivo do contraditório judicial, para manter a condenação do apelante pelo crime de roubo majorado, apesar da ausência da oitiva da vítima em juízo e da impugnação da defesa quanto à autoria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A confissão judicial do réu constitui elemento central da condenação, prestada em juízo sob contraditório, com riqueza de detalhes e em consonância com os demais elementos probatórios.

4. A prova testemunhal é coesa, especialmente os depoimentos dos policiais militares que realizaram a prisão em flagrante, presenciaram o réu na posse da res furtiva e confirmaram a abordagem logo após o crime.

5. A materialidade do crime está comprovada por boletim de ocorrência, auto de apresentação e apreensão e auto de entrega do celular à vítima.

6. O reconhecimento da autoria realizado pela vítima na fase policial reforça o conjunto probatório, ainda que não tenha sido ratificado em juízo, pois se soma à confissão judicial e aos depoimentos testemunhais consistentes.

7. O depoimento de policiais que participaram do flagrante tem validade probatória, especialmente quando harmônico com os demais elementos dos autos e obtido em juízo.

IV. DISPOSITIVO

8.
Recurso improvido.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, § 2º, I e II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1871009/DF, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 05.04.2022, DJe 07.04.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe
negar provimento
, mantendo a sentença condenatória, na conformidade do voto do relator.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
FRANCIVAN PEREIRA FERREIRA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas, que o condenou a pena de 05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias dias-multa, em regime inicial semi-aberto pela prática do crime de
Roubo Majorado
, tipificado no Art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal.

Em suas Razões de Apelação (ID 21833990), a Defensoria Pública pugna pela
absolvição
, alegando
negativa de autoria e insuficiência de provas
. A defesa argumenta que a vítima não foi ouvida em juízo (oitiva dispensada), o reconhecimento se deu apenas na delegacia sem confirmação judicial, e que os autos não contêm testemunhas que comprovem o roubo além dos policiais.

O Ministério Público, em Contrarrazões (ID 21833995), pugnou pelo conhecimento e improvimento.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
desprovimento do recurso
, sustentando que a autoria e a materialidade restaram substancialmente comprovadas, especialmente pela
confissão judicial do réu
e pelos depoimentos dos policiais militares.

É o relatório. Feita a revisão.

VOTO

1. DA ADMISSIBILIDADE

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele
CONHEÇO
.

Consta na Denúncia (ID 21833939) que, no início do período noturno do dia
03 de julho de 2014
, o Apelante FRANCIVAN PEREIRA FERREIRA, juntamente com FRANCISCO JEAN OLIVEIRA DA SILVA, subtraíram, mediante grave ameaça e portando arma de fogo (revólver), um aparelho celular da marca LG pertencente à vítima
Eliana Rodrigues de Araújo
. O crime foi descoberto quando, após a abordagem policial dos acusados, o celular roubado tocou, sendo atendido por um policial que conversou com a vítima e confirmou o roubo.

2. DO MÉRITO: DA SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E DA CONFISSÃO JUDICIAL

O cerne da insurgência recursal reside na alegação de fragilidade do conjunto probatório, que supostamente não seria suficiente para superar o princípio do
in dubio pro reo
. Contudo, a detida análise dos autos processuais revela que a autoria do crime de roubo atribuída ao Apelante
FRANCIVAN PEREIRA FERREIRA
encontra-se solidamente comprovada por provas colhidas sob o manto do contraditório judicial.

A
Materialidade
do delito está demonstrada pelo Boletim de Ocorrência Policial (ID 21833940 - Pág. 26), pelo auto de apresentação e apreensão (ID 21833940 - Pág. 16) e, principalmente, pelo auto de entrega do celular pertencente à vítima
Eliana Rodrigues de Araújo
(ID 21833940 - Pág. 17), comprovando a subtração do bem.

Quanto à
Autoria
, a prova é robusta, afastando qualquer sombra de dúvida. O próprio Juízo de primeiro grau asseverou que "
não resta dúvidas de que a prática do tipo penal do Artigo 157, do Código Penal, deve ser imputada ao acusado
".

2.1. A Confissão Judicial como Prova Máxima

O elemento central da convicção condenatória, e que é o ponto fulcral da análise, é a
confissão judicial do próprio Apelante
. A sentença é clara ao dispor:

“O depoimento das testemunhas, e os demais elementos probatórios colhidos no feito, convergem para uma única versão dos fatos, sólida e servível para a imputação do réu.
Ademais, o acusado FRANCIVAN PEREIRA FERREIRA, em seu interrogatório judicial confessou o delito
”.

A confissão foi produzida em
interrogatório judicial
(cuja mídia está referenciada no ID 21833961), ou seja, em fase processual onde foram observados o contraditório e a ampla defesa.

Nesse sentido:

"(...) O Tribunal de origem deu credibilidade ao relato da vítima, em consonância ao entendimento desta Corte de que, nos crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. (...) 7. Agravo regimental desprovido." (STJ - AgRg no AREsp: 1871009 DF 2021/0111395-2, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 05/04/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/04/2022).

Tal ato possui inegável valor probatório e, por si só, confere sustentação à autoria, especialmente quando complementado por outros indícios.

2.2. Prova Testemunhal Coesa e Flagrante Delitivo

A confissão do Apelante está integralmente
corroborada
pelas provas testemunhais produzidas em Juízo, notadamente os depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante.

O PM
SANDRO DE ASSIS
relatou em juízo que realizou a abordagem dos dois acusados (incluindo Francivan) e que eles estavam
de posse de 03 celulares e uma moto roubada
; especificamente,
FRANCIVAN estava com os celulares
.

O PM
SIDNEY TAVARES MONTEIRO
corroborou a abordagem, a posse de celular pelos acusados e a condução à delegacia, após observarem que eles não eram os proprietários.

É crucial destacar que a descoberta da origem ilícita dos bens se deu de forma fortuita e imediata, quando, após a abordagem,
um dos celulares apreendidos tocou
. O policial militar atendeu a ligação e foi informado pela pessoa que ligava que o aparelho havia sido roubado há poucos minutos, confirmando o flagrante delitivo. Este detalhe reforça o nexo de causalidade e a materialidade do roubo, vinculando diretamente o Apelante à posse da
res furtiva
logo após a consumação.

A jurisprudência é pacífica em reconhecer a
validade do depoimento de policiais
que participaram do flagrante, mormente quando coeso e harmônico com o restante do acervo probatório. No presente caso, os depoimentos somam-se à confissão e à apreensão da coisa, tornando a prova irrefutável.

2.3. O Valor da Prova Inquisitorial e o Reconhecimento da Vítima

A defesa argumenta que a ausência da vítima,
Eliana Rodrigues de Araújo
, em Juízo (sua oitiva foi dispensada) comprometeria a autoria, já que seu reconhecimento na fase policial não foi ratificado.

Embora o decreto condenatório não possa fundar-se
exclusivamente
em elementos do inquérito policial, tais elementos podem ser utilizados para
corroborar o convencimento
baseado em provas judiciais.

A vítima, na fase inquisitorial,
reconheceu formalmente FRANCIVAN PEREIRA FERREIRA
como o autor do roubo na seccional. Ela descreveu o fato e narrou a dinâmica criminosa, informando que quem portava a arma de fogo era o nacional FRANCIVAN. Em crimes patrimoniais, a palavra da vítima possui especial relevância, principalmente quando corroborada por outros elementos de convicção.

No caso dos autos, a prova judicial (confissão do réu e testemunho dos PMs sobre o flagrante e apreensão do bem) é, por si só, suficiente, e o reconhecimento e as declarações da vítima na fase policial apenas a
fortalecem
.

Desta forma, diante da
confissão judicial
do Apelante, ratificada pela apreensão da
res furtiva
em seu poder e pela coerência dos depoimentos dos policiais militares em juízo, a tese de insuficiência de provas apresentada pela defesa deve ser rejeitada.

3. DA DISPOSIÇÃO FINAL

Considerando que a prova da autoria é inequívoca, devidamente amparada pela confissão judicial de
FRANCIVAN PEREIRA FERREIRA
(Mídia ID 21833961) e pelos depoimentos coerentes das testemunhas que participaram do flagrante, a condenação pelo crime de roubo deve ser mantida.

Pelo exposto, e em consonância com o parecer ministerial, VOTO pelo
CONHECIMENTO
do recurso de Apelação e, no mérito, pelo seu
IMPROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a sentença condenatória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

DESEMBARGADOR RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 31/10/2025